Tribunal: TJSP
Processo: 1014889-53.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prisão preventiva do autor – Erros e abusos cometidos durante a instrução processual – Descabimento – Não configurada a hipótese de erro judiciário - Legitimidade da atuação estatal – Indícios suficientes para a prisão - Posterior absolvição por reconhecimento da prescrição do delito que não macula a prisão, se, à época, presentes seus requisitos – Exercício regular de direito dos agentes estatais envolvidos que consubstancia excludente da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido".